Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TERCEIRA PARCELA. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela compradora contra acórdão que havia mantido sentença de procedência em ação ajuizada para cobrança de terceira parcela do contrato de compra e venda dos lotes comerciais. A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando a quitação integral da dívida e requerendo a aplicação da penalidade por litigância de má-fé à embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o pagamento integral da terceira parcela do contrato, a ensejar a extinção da obrigação; e (ii) verificar se há elementos que justifiquem a condenação da parte embargada por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos novos documentos apresentados demonstra que o patrono da embargada levantou quantia nos autos da execução fiscal relacionada ao contrato, montante vinculado à dívida cuja liquidação condicionava o pagamento da terceira parcela.
4. Somando-se o referido valor aos montantes já reconhecidos no acórdão, constata-se o pagamento total da terceira parcela previsto contratualmente.
5. A cláusula contratual que previa a compensação entre o valor da parcela e os débitos existentes sobre o imóvel (R-25 da matrícula) confirma que eventual diferença deveria ser apurada e paga apenas após o registro da escritura, o que reforça a quitação da obrigação principal.
6. O reconhecimento superveniente da quitação impõe a reforma da sentença para julgar o pedido autoral improcedente diante da comprovação da quitação integral do débito.
7. A condenação por litigância de má-fé é incabível, uma vez que a parte autora não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, tratando-se de mera ausência de prova anterior do pagamento, ônus que competia à devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O comprovante superveniente de levantamento de valores vinculados à execução fiscal constitui prova idônea de quitação de obrigação contratual condicionada à liquidação de débitos sobre o imóvel. 2. Reconhecida a quitação integral da parcela contratual, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança. 3. A litigância de má-fé não se configura quando ausente conduta dolosa ou temerária e a controvérsia decorre de falta de prova prévia de pagamento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 85, §2o, 1.021 e 1.022.